Tribunal: TJES
Processo: 0003810-67.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003810-67.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR MARTINS TOLEDO ARAUJO

APELADO: IVANETE BISSA FURTADO ARAUJO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - ART. 129, §
1º, I, C/C §§
9º
E 10º
DO CPB – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IMPOSSIBILIDADE
DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – PRESENÇA DE DOLO, “
ANIMUS LAEDENDI
”

–
NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS DE
REDUÇÃO DA PENA-BASE
E REGIME ABERTO
– AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL -
APELO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DES
PROVIDO.

1) Incabível a tese absolutória eis que a vítima afirmou em seu depoimento, de forma segura e coerente, que foi empurrada pelo recorrente com força, causando-lhe fratura na clavícula, lesão que a afastou por mais de trinta dias de suas ocupações habituais, não havendo que se falar em ausência de provas para condenação tampouco em ausência de dolo, amoldando-se a conduta do recorrente ao crime tipificado no art. 129, §1°, inciso I, c/c §9° e §10°, do Código Penal no âmbito da Lei nº 11.340/06.

2) Inviável o acolhimento da pretensão defensiva de desclassificar o delito para o tipo penal previsto no §6º, do art. 129, do CPB, que prevê a modalidade culposa do crime de lesões corporais, pois o dolo específico – “
animus laedendi
” - restou comprovado pelos depoimentos da vítima e de duas outras testemunhas.

3) Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOAO VICTOR MARTINS TOLEDO ARAUJO,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de fls. 136/141, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1º Vara Criminal de Viana/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o denunciado nas sanções do artigo 129, §1°, inciso I, c/c §9° e §10°, do Código Penal no âmbito da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

A defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam do ID 7103641, na qual postula pela (1) absolvição alegando que o recorrente não teria praticado os atos imputados na denúncia. Subsidiariamente, postula pela (2) desclassificação para a modalidade culposa do delito de lesões corporais, (3) redução da pena-base para o mínimo legal e (4) alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

O Ministério Público de primeiro grau ofereceu contrarrazões que constam do ID 7201548, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória, sendo no mesmo sentido o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça que consta do ID 7278887.

É o relatório. Sem Revisão. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOAO VICTOR MARTINS TOLEDO ARAUJO,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de fls. 136/141, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1º Vara Criminal de Viana/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o denunciado nas sanções do artigo 129, §1°, inciso I, c/c §9° e §10°, do Código Penal no âmbito da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

A defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam do ID 7103641, na qual postula pela (1) absolvição alegando que o recorrente não teria praticado os atos imputados na denúncia. Subsidiariamente, postula pela (2) desclassificação para a modalidade culposa do delito de lesões corporais, (3) redução da pena-base para o mínimo legal e (4) alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Constou da inicial acusatória que o ora recorrente teria agredido sua madrasta, Ivanete Bissa Furtado Araujo, com um empurrão que lhe causou lesões que a afastaram das ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“... no dia 02.03.2019, na Avenida Alcacibas Furtado, nº 24, Universal, localizada neste Município de Viana, o denunciado, de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua madrasta, Ivanete Bissa Furtado Araujo.

Os elementos informativos revelam que o genitor de João Victor Martins Toledo Araujo pediu para que a vítima apagasse uma mensagem do celular, que teria como assunto uma possível internação do denunciado.

Ao escutar da vítima que esta não apagaria a mensagem, o denunciado a empurrou, fazendo com que a vítima caísse no chão, gerando as lesões descritas no laudo de fls. 12.

Imperioso mencionar que as lesões causadas à vítima a incapacitaram para as atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Indícios suficientes de autoria e materialidade, diante da análise dos elementos de convicção carreados aos autos, bem como do laudo de lesões corporais de fls. 12 e depoimentos de testemunhas.”.

A primeira tese ventilada pela defesa é a de absolvição, alegando que o recorrente não teria praticado os atos imputados na denúncia.

A
materialidade
está estampada no Boletim Unificado de fls.05/06, Laudo de Lesões Corporais de fl. 14.

A
autoria
dos fatos foi negada pelo apelante em seu interrogatório judicial, constando o correspondente Termo da fl. 124. Nesta ocasião o recorrente afirmou que não empurrou sua madrasta, nem teria motivos para fazê-lo, e que as lesões apresentadas pela vítima decorreram do fato de ela ter escorregado na cozinha após o acusado ter derramado leite no chão acidentalmente.

No entanto, elemento subjetivo do tipo, dolo, se encontra evidenciada pelos depoimentos contidos nos autos, principalmente o da vítima, Ivanete Bissa Furtado Araújo, ouvida na fase inquisitiva à fl. 33, e judicial à fl. 124. Em ambas as ocasiões ela confirmou que foi empurrada com força pelo recorrente, o que ocasionou fratura de sua clavícula

Transcrevo trecho do depoimento judicial da vítima Ivanete Bissa Furtado Araújo:

“
Que confi
rm
a ter sido agredida; Que já vivia com medo do réu dentro de casa; Que o réu a empurrou; Que tentou internar o réu, já que este faz uso de drogas ilícitas; Que o réu não aceitava o tratamento psicológico.”

Nos crimes cometidos sob o âmbito doméstico reclama-se uma credibilidade maior à palavra da agredida. Neste sentido a jurisprudência desta Câmara: “
Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima, quando firme e harmônico com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução, possui alto valor probatório. Assim, não havendo incongruências entre o depoimento da vítima em sede policial e aquele prestado em juízo, além de não haver provas de má-fé, é possível condenar o réu baseando-se neste instrumento probatório.
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014200220896, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

O relato prestado pela vítima é ratificado pelos depoimentos das testemunhas Zenilda Barbosa Toribio e Zelidia Maria Schulz de Oliveira, também colhidos em Juízo e que constam da mídia de fl. 124.

Portanto, não há dúvida quanto a autoria e materialidade do crime de lesões corporais, tampouco em relação ao dolo específico de lesionar a vítima, amoldando-se a conduta do recorrente ao crime tipificado no art. 129, §1°, inciso I, c/c §9° e §10°, do Código Penal no âmbito da Lei nº 11.340/06.

Pelos mesmos fundamentos se mostra inviável o acolhimento da pretensão defensiva de desclassificar o delito para o tipo penal previsto no §6º, do art. 129, do CPB, que prevê a modalidade culposa do crime de lesões corporais.

Conforme destacado anteriormente, o dolo específico - "animus laedendi" - restou comprovado pelos depoimentos da vítima e de duas outras testemunhas.

Em casos assemelhados este Egrégio Tribunal já decidiu que “
As provas colacionadas para o bojo dos autos são suficientes para caracterizar o crime de lesões corporais, não havendo que se falar em ausência de dolo na prática do fato, ou mesmo em desclassificação para o delito de lesão corporal culposa
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003263-04.2021.8.08.0035; REL. DES. HELIMAR PINTO; DJe.:15/Dec/2023).

Por fim, não comporta conhecimento as teses relativas a redução da pena-base para o mínimo legal e de fixação de regime aberto, tendo em vista que tais pleitos já foram concedidos na sentença recorrida, o que demonstra ausência de interesse recursal nos referidos pedidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.